Tribunal: STF
Processo: ARE 1335392
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 8, p. 4):



    “RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE AVISO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. ENUNCIADO 18 DAS TRS-RJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. ” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal, sustenta-se a violação ao artigo 5º, LV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 10, p. 5):



    “Ora, a 6ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, ignorou por completo o direto constitucional ampla defesa, sob alegação de que existe falta de interesse de agir, sob o injusto amparo de um Enunciado.



    Ao se compulsar os autos verifica-se perfeitamente que a Recorrente faz jus ao exame do mérito, acintosamente subtraído pela extinção do feito sem julgamento do mérito, de sobremaneira confirmado pela respeitável 6ª Turma Recursal, em detrimento das inúmeras provas acostadas.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    Com efeito, o acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 8, p. 2-3):



    “5. O processo foi julgado extinto sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, no sentido de inutilidade na pretensão de anulação dos avisos de cobrança, porquanto não atingirá os lançamentos impugnados.



    6. De fato, conforme destacado na sentença os avisos de cobrança são apenas comunicações da existência de crédito tributário constituído pelo lançamento, conforme art. 142 do Código Tributário Nacional. Por conseguinte, o pleito de anulação dos avisos de cobrança não repercutirá no crédito tributário, nem no lançamento. Portanto, não há interesse de agir, por ausência de utilidade da pretensão deduzida.



    7. Destarte, a extinção do feito sem julgamento do mérito não configura, nas circunstâncias, negativa de jurisdição a ensejar a incidência da ressalva constante da parte final do Enunciado nº 18 das Turmas Recursais desta Seção Judiciária, verbis:



    Enunciado 18. Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.”



    Nesse contexto, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido, quanto a ausência de interesse processual, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Eventual divergência em relação aos argumentos apresentados pelo Recorrente e os fundamentos do acórdão recorrido quanto à ausência de interesse de agir demandaria o reexame da legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa a alegada violação à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.322.127-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.09.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.02.2010. Divergir do entendimento do Tribunal de origem que decidiu no sentido de manter a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a ausência de interesse de agir, exigiria a análise da legislação processual aplicável à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 629.595-AgR, de Relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.08.2014)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA EMPRESA EMPREGADORA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.296.519-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 1º.3.2021)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de um julgamento que ocorreu regularmente. 3. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela ausência de interesse processual da recorrente, assim como pela ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. 4. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 12.016/2009) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.” (ARE 1.181.538-AgR-ED, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 23.06.2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Ausência de interesse de agir. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.199.571-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 01.08.2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente